Tribunal: TJES
Processo: 0028839-81.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028839-81.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, a qual reconheceu a prescrição do termo de inscrição nº 3116/2005 e a imunidade recíproca quanto à exigência de IPTU, extinguindo parcialmente a execução fiscal com resolução de mérito. O Município apelante sustenta a inexistência de prescrição, a inaplicabilidade da imunidade recíproca em razão de o imóvel pertencer a particular à época do fato gerador, e a impropriedade da condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do crédito tributário referente ao IPTU de 2005; (ii) estabelecer se é aplicável a imunidade tributária recíproca ao imóvel desapropriado pelo Estado do Espírito Santo; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios ao embargante, ora apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição do crédito de IPTU ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme definido no Tema Repetitivo nº 980 do STJ, sendo inaplicável a suspensão prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80 por ausência de lei complementar.

No caso, o vencimento do tributo ocorreu em 18/03/2005, iniciando-se a contagem prescricional em 19/03/2005, com despacho citatório apenas em 29/04/2010, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

A desapropriação constitui forma de aquisição originária da propriedade, e, por força do art. 150, VI, a, da CF/88, o Estado do Espírito Santo é imune à cobrança de IPTU a partir da imissão na posse, ocorrida em 11/04/2006, sendo inexigível o tributo mesmo em relação a fatos geradores anteriores à posse.

A jurisprudência do STJ e do TJES reforça a tese de que a imunidade recíproca se aplica aos entes federativos mesmo nos casos de aquisição originária por desapropriação, inexistindo sub-rogação em débitos anteriores.

Quanto aos honorários, como o Estado do Espírito Santo foi sucumbente em parte mínima, e o Município deu causa à demanda, é correta a fixação dos honorários em favor do embargante, sendo majorados para 12% sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85, §3º, I, e §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo prescricional para cobrança do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, sendo inaplicável aos créditos tributários a causa suspensiva prevista no art. 2º, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais.

A desapropriação constitui aquisição originária da propriedade, de modo que a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF/88, afasta a exigibilidade de IPTU, mesmo em relação a fatos geradores anteriores à imissão na posse.

É devida a condenação em honorários advocatícios em favor do embargante quando este é sucumbente em parte mínima e a Fazenda exequente deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, a; CTN, arts. 32, 130 e 174; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, I, e 11; Lei 6.830/80, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.668.058/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.06.2017, DJe 14.06.2017; STJ, EREsp 981.480/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21.08.2009; STF, AI no Ag 1.037.765/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.10.2011; TJES, AC 0018340-96.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020, DJES 10.02.2020; TJES, AC 0002724-62.2007.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Publ. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0028839-81.2011.808.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o recorrente, que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a prescrição do termo de inscrição nº 3116/2005, bem como a imunidade recíproca com relação ao IPTU objeto da exação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso (id. 15064317), o recorrente aduz que não houve prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Alega, ainda, que não incide imunidade recíproca, pois à época dos fatos geradores o imóvel pertencia a particular.

Sustenta, por fim, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fere o princípio da causalidade, uma vez que quem deu causa à demanda foi a parte embargante.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15064322 ).

Muito bem.

Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal visando o pagamento de crédito tributário no valor de R$ 21.287,43 (vinte e um mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa de nº 1763/2009, referente à cobrança de IPTU e taxas.

O MM. Juízo sentenciante acolheu parcialmente os embargos à execução, reconhecendo a prescrição do termo de inscrição nº 3116/2005, bem como a imunidade recíproca com relação ao IPTU objeto da exação.

Destaco desde logo que não é o caso de provimento do recurso.

Em relação à prescrição, é cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário de 05 (cinco) anos, o qual se aperfeiçoa após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e o despacho do juiz ordenando a citação do executado.

No caso dos autos, em se tratando de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, faz-se necessária a observância do Tema Repetitivo nº 980 julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.641.011/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
, no qual ficaram estabelecidas as seguintes teses:

“
(i)
O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
”

Logo, o
dies

a quo
da prescrição de crédito tributário relativo ao IPTU tem início no dia seguinte à data estipulada pelo município para vencimento da exação.

In casu
, o termo de inscrição nº 3116/2005, julgado prescrito pela sentença recorrida, refere-se à cobrança de IPTU regulado pelo Decreto 12.155/2004, que estabeleceu a data para pagamento da cota única em 18/03/2005.

Dessa forma, tendo o tributo sido constituído na data acima, o prazo prescricional passou a fluir do dia 19/03/2005, ao passo que o despacho citatório se deu em 29/04/2010, ou seja, mais de cinco anos após o início do transcurso da prescrição.

Assim, deve ser considerada prescrita a cobrança do IPTU relativo ao ano de 2005, representada pelo termo de inscrição nº 3116/2005.

Nesse particular, cabe ressaltar a inaplicabilidade da causa suspensiva da prescrição prevista no art. 2º, § 3º da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que as normas gerais em matéria tributária apenas podem ser tratadas por lei complementar, na forma do art. 146, III, b, da CRFB.

Via reflexa, não é possível a aplicação da LEF - que tem natureza de lei ordinária - à execução de créditos tributários. Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Nos termos do EREsp 981.480/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2009, "nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80."

2. No caso concreto, em se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/1980.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.669.907/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º, § 3º, E 8º, § 2º, DA LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.

1. Tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b), quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1º da EC 01/69), as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei complementar. Precedentes do STF e do STJ.

2. Assim, são ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas estabelecidas no § 2º, do art. 8º e do § 3º do art. 2º da Lei 6.830/80, que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar.

3. Incidente acolhido.

(AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 2º, §3º, DA LEF. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A suspensão preconizada no artigo 2º, §3º, da LEF, tem aplicação restrita às execuções fiscais de créditos não tributários, na medida em que a prescrição de crédito tributário é matéria sob reserva de Lei Complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea b, da CF/88, e artigo 18, §1º, da EC 01/69. Precedentes. II. Na hipótese, uma vez inaplicável o artigo 2º, §3º, da LEF, acertado o pronunciamento da prescrição pelo Juízo a quo, posto que, conquanto o crédito tributário tenha sido constituído em 06.12.2001, somente foi ajuizada a demanda executiva fiscal em 07.12.2006, após, portanto, o termo ad quem, 06.12.2006. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002724-62.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 28/02/2024)

Superado tal ponto, passo a analisar a possibilidade da cobrança de IPTU do Estado do Espírito Santo relativo à imóvel adquirido por meio de desapropriação.

O fato gerador do tributo em questão está definido no art. 32 do CTN,
in verbis:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

No caso em comento, a posse do imóvel foi efetivamente transferida ao apelado em 11/04/2006, conforme auto de imissão na posse (id. 15064317)

Com a transferência da posse do imóvel, o crédito tributário - IPTU - subrogou-se na pessoa do sucessor, qual seja, o Estado do Espírito, nos termos do art. 130, do CTN.

Ocorre que a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso VI, veda que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.

Portanto, gozando o recorrido de imunidade recíproca, é inexigível o IPTU sobre o imóvel incorporado ao seu patrimônio, já que o Estado imitiu-se na posse do imóvel em abril de 2006, data anterior aos tributos cobrados (anos de 2006, 2008 e 2009).

Ademais, reforço que a desapropriação que culminou na imissão da posse do Estado constitui forma de aquisição originária da propriedade, de modo que as dívidas tributárias anteriores não acompanham o bem.

Nesse sentido é a inteligência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DESAPROPRIAÇÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS ANTERIORES À AO ATO DESAPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE EXPROPRIANTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. No caso em tela o recorrente exige do ente expropriante, em execução fiscal, os tributos (IPTU e Taxa de Limpeza Pública de Coleta de Resíduos Sólidos) incidentes sobre o imóvel desapropriado, derivados de fatos geradores ocorridos anteriormente ao ato expropriatório.

2. Considerando o período de ocorrência do fato gerador de tais tributos, e, levando-se em consideração que a desapropriação é ato de aquisição originária de propriedade, não há a transferência de responsabilidade tributária prevista no artigo 130 do CTN ao ente expropriante.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.668.058/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 14/6/2017.)

Também já decidiu este Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS FISCAIS. IPTU. COBRANÇA DO MUNICÍPIO SOBRE O ESTADO. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. DESAPROPRIAÇÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O fato gerador do IPTU (art. 32 do CTN) é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel territorial urbano. In casu, diante da previsão tributária deve-se considerar que a propriedade (ou o domínio útil ou a posse do imóvel), fato que gera o dever de pagar o tributo, não era exercida pelo Estado Recorrido nos exercícios fiscais cobrados pelo Apelante (de 2007 a 2012), sendo certo que apenas em 24/05/2012 o Apelado foi reintegrado na sua posse. 2. A Constituição Federal, em seu art. 150, inc. VI, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, e aqui se configura a imunidade tributária mútua. 3. Somando as duas previsões acima, a tributária e a constitucional, há que se considerar que o Estado não exercia a propriedade do imóvel no período a que se refere a dívida tributária reclamada e que, ainda que assim não o fosse, aplica-se ao caso a imunidade tributária recíproca, de maneira que não pode o ente municipal cobrar do ente estadual o IPTU em questão. 4. A desapropriação que culminou com a reintegração de posse do Estado constitui forma de aquisição originária da propriedade, o que implica dizer que as dívidas tributárias anteriores não acompanham o bem, sendo certo que não há transferência da responsabilidade tributária ao ente expropriante, in casu, o Estado. 5. Considerando que a Decisão integrativa não implicou improcedência de nenhum dos pedidos autorais, não há que se falar em sucumbência recíproca. 6. Honorários recursais devidos, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 7. Recurso de Apelação desprovido. (TJES; AC 0018340-96.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, entendo que também não assiste razão ao município recorrente

Isso porque, o ente embargante, ora apelado, sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, devendo ser mantida a r. sentença e negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da Estado recorrido para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, e § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.